Tribunal: CARF
Processo: 15504.727157/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta a inclusão, como responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Demonstrado o exercício de fato de poderes de administração pelas pessoas físicas apontadas como responsáveis, bem como o seu interesse jurídico comum na situação que gerou o fato gerador, estão presentes os requisitos para a responsabilização pelo crédito tributário lançado.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO.
Os percentuais das multas de ofício são estabelecidos em lei. A prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de
restituições indevidas, enseja a incidência da multa qualificada. A norma constitucional que proíbe o confisco não se aplica à multa, pois é direcionada aos tributos e não às sanções.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727157/2015-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, com
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta a
inclusão, como responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição
de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de
direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de
poderes, como sonegação fiscal e fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Demonstrado o exercício de fato de poderes de administração pelas pessoas
físicas apontadas como responsáveis, bem como o seu interesse jurídico
comum na situação que gerou o fato gerador, estão presentes os requisitos para
a responsabilização pelo crédito tributário lançado.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL.
FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei,
cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade
e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO.
Os percentuais das multas de ofício são estabelecidos em lei. A prática dolosa e
reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido
para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727157/2015-77
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

restituições indevidas, enseja a incidência da multa qualificada. A norma
constitucional que proíbe o confisco não se aplica à multa, pois é direcionada
aos tributos e não às sanções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de auto de infração, AI DEBCAD 51.081.628-2, no valor original (sem juros e
multa) de R$ 2.811.733,38 e total de R$ 8.180.728,18, relativo a contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais,
apuradas para o período de 01/2010 a 12/2012, e a contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, apuradas para o
período de 08/2010 a 06/2012.
O Relatório Fiscal, de fls. 17/138, explicita o que vem abaixo:
1.8- Foram emitidos termos de sujeição passivo em face da responsabilidade solidária
com relação ao Auto de Infração AI DEBCAD Número: 51.081.628-2, prevista no
inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91 e alterações e no inciso II do art. 124 da Lei n°
5.172/66 - Código Tributário Nacional, existente entre as empresas componentes do
grupo econômico identificado e a autuada, conforme citado no subitem "6.3" deste
Relatório, que pertencem ao mesmo grupo econômico.
2- Dos fatos geradores das contribuições lançadas no Auto-de-Infração - AI -
DEBCAD N° 51.081.628-2 decorrentes da obrigação principal:
2.1- Descrição dos fatos geradores:
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

2.1.1- Diferença de alíquota correspondente ao custeio dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, no período de 08/2010, 11/2010, 01/2012, 02/2012, 05/2012 e
06/2012, incidente sobre folha de pagamento de segurados empregados, em virtude de
utilização errada pela empresa do Fator Acidentário de Prevenção - FAP indicado na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social - GFIP;
2.1.2- Valores pagos a sócios administradores que prestaram serviços a título de
consultoria, como pessoa jurídica, e desconsiderados como tal por esta fiscalização, no
período de 01/2010 a 12/2012, constatando, em observância à legislação
previdenciária, serem segurados contribuintes individuais que auferiram remuneração
na verdade como retirada pró-labore (indireta).
2.2- Apuração e fundamentação legal dos fatos geradores das contribuições lançadas:
2.2.1- Diferença de contribuição de Risco de Acidente de Trabalho - RAT
(contribuições apuradas no levantamento DA - Diferença Acidente Trabalho)
ESTABELECIMENTO /MES/ FAP UTILIZADO/ FAP CORRETO/DIF DE FAP
01.152.671/0001-30
08/10
0,5000
1,4928
0,9928
01.152.671/0001-30
01/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0001-30
02/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0003-00
11/10
1,0000
1,4928
0,4928
01.152.671/0003-00
01/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0003-00
02/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0003-00
05/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0003-00
06/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0004-83
01/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0004-83
02/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0005-64
01/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0005-64
02/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0006-45
01/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0006-45
02/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0008-07
01/12
0,9500
1,1594
0,2094
01.152.671/0008-07
02/12
0,9500
1,1594
0,2094
2.2.2- Pagamentos a título de serviços de consultoria a segurados como pessoa jurídica:
(contribuições apuradas no levantamento RA - Remuneração Administradores)
2.2.2.1- A autuada contratou serviços de consultoria por intermédio de outra pessoa
jurídica: Egave Empresa Gestora de Administração e Vendas Ltda -CNPJ:
04.832.433/0001-64, desconsiderados como tal por esta fiscalização, no período de
01/2010 a 12/2012, constatando, em observância à legislação previdenciária, serem
segurados contribuintes individuais que auferiram remuneração na verdade como
retirada pró-labore (indireta), apurados em exame da contabilidade, registrada nas
Contas Contábeis de Despesas Operacionais: 5.1.1.5.05.008 - Consultoria de Gestão
Executiva e 5.1.1.5.05.010 - Consultoria de Gestão em Vendas, (...)
2.2.2.2- O presente lançamento fiscal constitui-se em uma extensão do procedimento
fiscal n° 091.1.01.00-2011-00274-0 realizado em outra empresa do mesmo grupo
econômico do sujeito passivo: Jorlan SA Veículos Automotores Importação e Comércio
- CNPJ:01.542.240/0001-80, sendo constatado na referida ação fiscal que a natureza de
despesas com consultoria junto a pessoa jurídica: Egave Empresa Gestora de
Administração e Vendas Ltda contabilizadas pelas empresas componentes do grupo
econômico, inclusive a autuada, era utilizada para intermediar pagamentos efetuados a
segurados empregados e contribuintes individuais que lhes prestavam serviços,
conforme detalhado e comprovado no Termo de Verificação Fiscal integrante do Auto
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

de Infração de Contribuições Previdenciárias - Processo: 10166.728908/2011-11
lavrado.
2.2.2.4- Resumidamente, os segurados eram admitidos como sócios da Egave com a
finalidade de trabalhar para o sujeito passivo e outras empresas do grupo econômico que
integra. Deste modo, os rendimentos destas pessoas eram pagos na forma de lucros
distribuídos pela Egave e o contribuinte se beneficiava com a redução indevida de
encargos tributários e trabalhistas.
2.2.2.5- Assim, o objetivo do crédito previdenciário constituído por lançamento de
ofício são contribuições previdenciárias patronais, não declarados em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social - GFIP e incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais (administradores) que prestaram serviços ao sujeito passivo por meio de
empresa interposta.
2.2.2.6- Os administradores do sujeito passivo (JPAR - DISTRIBUIDORA DE
VEICULO LTDA) no período fiscalizado: Salvino Pires Sobrinho - CPF: 004.285.821-
68, Orlando Carlos da Silva Junior - CPF: 130.022.011-20, Antônio Carlos Machado e
Silva - CPF: 122.496.451-91 e Luís Fernando Machado e Silva - CPF: 281.051.921-87,
constaram como sócios da empresa: Egave Empresa Gestora de Administração e
Vendas Ltda, conforme contrato social e alterações, não recebendo diretamente
remuneração a título de retirada pró-labore pela primeira.
2.2.2.7- Da análise das várias alterações contratuais da Egave Empresa Gestora de
Administração e Vendas Ltda, pode-se chegar a algumas conclusões:
2.2.2.7.1- Os diretores: Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos Machado e
Silva e Luís Fernando Machado e Silva, mantiveram suas quotas desde a criação da
Egave Empresa Gestora de Administração e Vendas Ltda;
2.2.2.7.2- São frequentes as transferências de uma quota de R$ 1,00 de titularidade de
Leonardo Carlos Prudente para sócios que ingressam na sociedade. Do mesmo modo,
esta quota unitária é devolvida para o sócio administrador quando estes sócios saem da
sociedade;
2.2.2.7.3- Assim, as quotas de Leonardo Carlos Prudente funcionam como um
verdadeiro "bolsão" de quotas da empresa para facilitar o ingresso ou saída de outros
sócios sem necessidade de alteração do capital social total da Egave. Ou seja, a
"contratação" de um novo sócio é realizada mediante transferência de uma quota da
Egave no valor de R$ 1,00 de titularidade de Leonardo Carlos Prudente para o novo
sócio/empregado. Já a "rescisão" é realizada no sentido inverso.
2.2.2.8- Quanto a relação da Egave e os vice-presidentes da JPAR - DISTRIBUIDORA
DE VEICULO LTDA, são necessários tecer algumas considerações:
2.2.2.8.1- Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos Machado e Silva e Luís
Fernando Machado e Silva administram as empresas do grupo econômico no qual está
inserido a autuada: JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA, que contratam os
serviços da Egave;
2.2.2.8.2- A Egave prestou serviços exclusivamente para as empresas do grupo
econômico.
2.2.2.8.3- A Egave esclareceu no procedimento fiscal n° 091.1.01.00-201100274-0,
mencionado no subitem "2.2.2.2" deste Relatório Fiscal, que distribui lucros a seus
sócios de acordo com os serviços (prestados) por cada um e que a distribuição não é
proporcional à participação de cada sócio na empresa.
2.2.2.8.4- De acordo com o mencionado no Termo de Verificação Fiscal integrante do
Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias - Processo: 10166.728908/2011-11,
relativo ao procedimento fiscal n° 091.1.01.00-201100274-0, citado anteriormente, os
diretores: Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos Machado e Silva e Luís
Fernando Machado e Silva, no exercício das funções de administradores das empresas
do grupo econômico, pagaram em 2008 aproximadamente R$ 38.000.000,00 a Egave,
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

sendo que aproximadamente R$ 7.600.000,00 retornaram para eles. O esquema
arquitetado teve, dentre outros objetivos, transferir recursos de pessoas jurídicas que os
três administram para suas contas bancárias de pessoa física sem a correta incidência de
Contribuições Previdenciárias e Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF, já que os
rendimentos foram creditados na forma de lucros distribuídos pela Egave.
2.2.2.9- Diante do exposto, não restam dúvidas que a administração de fato da Egave
coube aos diretores vice-presidentes da JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULO
LTDA: Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos Machado e Silva e Luís
Fernando Machado e Silva, visto que, a Egave era utilizada, para simular a contratação
de consultoria por empresas do grupo econômico, enquanto, efetivamente, ocorria
retiradas pró-labore dos vice-presidentes e contratação de empregados para ocupar
cargos de gestão nas empresas. O negócio jurídico simulado visava reduzir
indevidamente os encargos tributários e trabalhistas.
2.2.2.10- Relativamente ao contrato de prestação de serviços firmado entre a JPAR -
DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA (contratante) e Egave Empresa Gestora de
Administração e Vendas Ltda (contratada), destacamos a seguir, alguns pontos
considerados relevantes pela Fiscalização:
2.2.2.10.1- A cláusula primeira define o objeto:
"1.1 A Contratada se obriga a executar os seguintes serviços para Contratante: Gestão
de toda e qualquer atividade relacionada às seguintes áreas: Recursos Humanos,
Financeira, Administrativa, Gerenciamento de Força de Vendas e Outras Sociedades.
1.2- Fica entendido entre as Partes que a Contratada se obriga a cumprir estritamente, as
solicitações da Contratante na realização dos serviços.
1.3- A Contratada se compromete a entregar à Contratante todos e quaisquer relatórios
solicitados, objetivando o progresso da implementação dos Serviços. Referidos
relatórios deverão estar aparelhados com toda a documentação considerada como
relevante pela Contratada.
1.4- [...]"
2.2.2.10.1.1- Causa estranheza a generalidade do contrato que prevê serviços de gestão
de toda e qualquer atividade relacionada a áreas diversas. Em nenhum outro ponto do
contrato, o objeto é detalhado.
2.2.2.10.2- A cláusula terceira trata do vínculo empregatício:
"3.1- Fica estipulado que, por força deste Contrato, não se estabelece nenhum vínculo
empregatício de responsabilidade da Contratante para com a Contratada ou para com
relação ao pessoal que a Contratada empregar, direta ou indiretamente, para a execução
dos Serviços, correndo por conta exclusiva da Contratada, única responsável como
empregadora, todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da
legislação vigente, seja, trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra.
2.2.2.10.2.1- Esta cláusula evidencia a preocupação da empresa em evitar que seja
caracterizado o vínculo empregatício entre os prestadores de serviço e a contratante. É
importante lembrar que contrato particular não tem o condão de se sobrepor aos
elementos fáticos caracterizados de uma relação de emprego.
2.2.2.10.3- A cláusula quarta trata da remuneração:
"4.1- A Contratante, em contraprestação pelos serviços, pagará à Contratada valor
equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor do lucro líquido mensal da contratante,
garantindo-lhe uma importância fixa mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais)."
2.2.2.10.3.1- A JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA, deste modo,
compromete-se a transferir um por cento do seu faturamento para a Egave, e apesar
destes valores, não há nenhuma cláusula no contrato que defina metas e objetivos que
devam ser atingidos e que vincule essa significativa transferência a seu cumprimento.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

2.2.2.11- Como resultado do procedimento fiscal n° 091.1.01.00-2011-00274-0
mencionado no subitem "2.2.2.2" deste Relatório e da presente ação fiscal, concluímos
que a contratação de serviços de consultoria era mera simulação jurídica. Para tanto, a
administração do grupo econômico do qual a JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULO
LTDA é parte integrante, criou a Egave, elaborou contratos de prestação de serviços,
emitiu notas fiscais exclusivamente para empresas do grupo e transferiu recursos
financeiros das contas das empresas contratantes para a Egave.
2.2.2.12- Conforme já mencionado no subitem "2.2.2.2" deste Relatório, todo este
planejamento tributário ficou comprovado e detalhado no Termo de Verificação Fiscal
integrante do Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias - Processo:
10166.728908/2011-11 lavrado em decorrência do procedimento fiscal n° 091.1.01.00-
2011-00274-0, realizado em outra empresa do mesmo grupo econômico do sujeito
passivo: Jorlan SA Veículos Automotores Importação e Comércio - CNPJ:
01.542.240/0001-80, constituindo-se o presente procedimento em uma extensão do
primeiro.
2.2.2.13- Todo este aparato tinha, basicamente, dois objetivos: aumentar as retiradas
pró-labore dos diretores vice-presidentes e pagar a remuneração de empregados que
exerciam funções de gerência mediante interposição fraudulenta da Egave para ocultar a
ocorrência de fatos geradores de obrigações tributárias e trabalhistas.
2.2.2.14- Considerando que a Egave prestou serviços exclusivamente para as empresas
do grupo econômico e que os diretores: Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos
Machado e Silva e Luís Fernando Machado e Silva, são seus administradores, chega-se
a desarrazoada constatação que eles contrataram a si próprios para prestar consultoria
em gestão em empresas que estavam sob sua gestão, direção e administração.
2.2.2.15- Dito isto, fica claro que as vultosas quantias que recebiam por intermédio da
Egave, sob a forma de distribuição de lucros, eram efetivamente um complemento da
remuneração percebida pelos serviços prestados como dirigentes das empresas
contratantes. Importa lembrar que o contrato celebrado com a Egave define, como
remuneração, um valor fixo acrescido de um percentual sobre o faturamento; ou seja,
não é correto qualificar estas verbas como distribuição de lucros da empresa contratante
a seus sócios administradores, uma vez que havia prévia definição contratual de repasse
para a Egave independentemente de as contratantes auferirem lucros, bastava que a
empresa gerasse receita.
2.2.2.16- De todo o exposto, conclui-se que os valores recebidos pelos três diretores
vice-presidentes (Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos Machado e Silva e
Luís Fernando Machado e Silva) e pelo administrador comercial: Salvino Pires
Sobrinho, da JPAR - DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA, por meio de empresa
interposta, a título de distribuição de lucros da Egave, são qualificados como
remuneração paga/creditada a contribuintes individuais na JPAR. Sendo assim, há
incidência de contribuições previdenciárias.
O lançamento foi efetuado por meio de arbitramento, com base no disposto no art. 33,
§3° da Lei n° 8.212, de 1991. Foi considerado como base de cálculo das contribuições
lançadas o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela EGAVE,
no período de 01/2010 a 12/2012, discriminadas no Anexo I do Relatório Fiscal, na
proporção de 1/4 do total para cada administrador.
Para as contribuições apuradas no levantamento DA, foi aplicada a multa de 75%,
prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991. Já para as contribuições apuradas no
levantamento RA foi aplicada a multa de 150%, prevista no art. 44, I, §1°, da Lei n°
9.430, de 1996, nos termos do mesmo art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
O Relatório Fiscal explicita, em relação à aplicação da multa qualificada, o seguinte:
5.2.3- Como minuciosamente descrito neste relatório, no subitem: "2.2.2", o
contribuinte remunerou segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
por meio da Egave. A tentativa do sujeito passivo de simular que não reflete a realidade
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

dos fatos para se eximir do pagamento de tributos, através de utilização de empresa
interposta, caracteriza a fraude.
Foram arroladas, como responsáveis solidárias pelo crédito apurado, as empresas
integrantes do grupo econômico, à vista no disposto no art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de
1991, a seguir discriminadas:
- Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio, CNPJ 01.542.240/0001-80;
- Orlando Carlos Participações Societárias Ltda, CNPJ 00.635.698/0001-11;
- OCS Investimentos S/A, CNPJ 00.791.919/0001-40;
- Jorlan Participações Societárias Ltda, CNPJ 36.760.635/0001-34;
- Target Veículos Ltda, CNPJ 38.035.010/0001-35;
- Parsec Corretora de Seguros Ltda, CNPJ 02.758.654/0001-04;
- Orsa Agenciadora de Serviços e Seguros Ltda, CNPJ 02.769.826/0001-45;
- Jorlan Administradora de Consórcio Ltda, CNPJ 37.137.767/0001-77;
- BR France Veículos Ltda, CNPJ 11.953.116/0001-61;
- OCT Veículos Ltda, CNPJ 00.549.675/0001-94
Sobre o grupo econômico, o Relatório Fiscal informa ainda:
6.3.1- A constatação do grupo econômico ficou comprovada com base no Termo de
Verificação Fiscal integrante do Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias -
Processo: 10166.728908/2011-11, (Item 19), decorrente do procedimento fiscal n°
091.1.01.00-2011-00274-0 realizado na empresa do mesmo grupo econômico do sujeito
passivo: Jorlan SA Veículos Automotores Importação e Comércio - CNPJ:
01.542.240/0001-80, cuja cópia juntamos a este processo administrativo-fiscal, ...
6.11- Informamos que, face à responsabilidade solidária prevista no art. 30, inciso IX,
da Lei n° 8.212/91, e nos termos dos artigos 121, 124, I e 135, III, da Lei n° 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional) a fim de subsidiar a produção do pertinente Auto de
Infração, lavrou-se Termo de Sujeição Passiva Solidária, cujas cópias juntamos ao
presente processo, fazendo parte integrante do mesmo, correspondente a cada uma das
empresas componentes do grupo econômico mencionadas no item "6.3" deste Relatório.
Os sujeitos passivos solidários foram devidamente cientificados das exigências
tributárias lavradas contra o contribuinte, constituídas na presente Autuação, através dos
referidos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Da ciência da autuação e da impugnação
A ciência da autuação foi dada por via postal, conforme Avisos de Recebimento (AR),
fls. 675/695, em 01/10/2015, para Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e
Comércio, Orlando Carlos Participações Societárias Ltda, OCS Investimentos S/A,
Jorlan Participações Societárias Ltda, Target Veículos, Parsec Corretora de Seguros
Ltda, Orsa Agenciadora de Serviços e Seguros Ltda, Jorlan Administradora de
Consórcios Ltda, BR France Veículos Ltda, OCT Veículos Ltda; e em 13/10/2015 para
Egave Empresa Gestora de Administração e Vendas S/C Ltda.
Em 29/10/2015, foi apresentada a impugnação de fls. 698/946, em nome de JPAR -
Distribuidora de Veículos Ltda e das outras empresas do grupo econômico: OCT
Veículos Ltda; Orlando Carlos Participações Societárias Ltda; OCS Investimentos S/A;
Jorlan Veículos Automotores Importação e Comércio; PARSEC Corretora de Seguros
Ltda; ORSA Agenciadora de Serviços e Seguros Ltda; BR France Serviços Ltda; Jorlan
Participações Societárias Ltda; Jorlan Administradora de Consórcio Ltda e Target
Veículos Ltda, nos termos abaixo relatados, em síntese.
Inicialmente, o grupo impugnante afirma a tempestividade da impugnação interposta e
descreve os termos da autuação.
Da diferença de contribuição RAT
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

Sobre a diferença de contribuição de risco de acidente de trabalho (RAT), afirma ter
utilizado o percentual correto, de acordo com a legislação que cita.
Alega a ilegalidade e inconstitucionalidade do FAP, por ofensa ao princípio da
legalidade tributária, conforme doutrina e jurisprudência que cita.
Alega ainda que as alíquotas da contribuição ao SAT devem ser fixadas com base na
atividade preponderante de cada estabelecimento da empresa e não em função do grupo
econômico, conforme entendimento do STJ, que cita.
Conclui que, não tendo sido indicado o porquê da diferença da alíquota multiplicadora e
não tendo sido comprovada a divergência entre a alíquota multiplicadora e a função da
empresa, a autuação não pode prosperar.
Dos pagamentos dos serviços de consultoria
O contribuinte afirma não ter havido omissão de lançamento mensal em títulos próprios
das empresas impugnantes quanto a fatos geradores de contribuição social, no período
analisado, uma vez que não houve pagamento de remuneração de segurados, a ensejar a
incidência da contribuição previdenciária.
Aduz assim que não merece subsistir a multa aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, visto que sequer prosperaram os créditos decorrentes de obrigação
principal.
Afirma que os valores pagos aos sócios da empresa interposta não são pagamento de
pró-labore ou de remuneração, a ensejar a incidência de contribuição previdenciária,
porque correspondem a distribuição de lucros entre os sócios.
Diz que, no caso, ocorreu a contratação lícita de pessoa jurídica especializada para
fornecimento de força de trabalho em áreas específicas, visando a maior
competitividade no mercado, e que essa competitividade obriga as empresas a "focarem
seus esforços cada vez mais em negócios-chave, deixando sob a condução de outras
empresas especializadas o desempenho de outras atividades que outrora se
desenvolviam sob a contratação direta de empregados."
Afirma que o contrato estabelecido entre as empresas contratante e contratada,
prestadora de serviços, é regulado pelo Direto Civil, e que os sócios desta última atuam
com autonomia na execução de suas tarefas.
Aduz que, ao contrário do que deu a entender a autoridade fiscal, os sócios da
contratada são pessoas plenamente capazes de direitos e obrigações, não tendo sido
manipulados pela JPAR e pelas demais empresas do grupo econômico para ludibriar o
fisco.
Destaca ainda não ter havido indicação de vício no negócio jurídico celebrado com as
impugnantes.
Reitera a licitude da forma de contratação, a qual independe da natureza da atividade
transferida e entende que a mesma só pode ser considerada irregular se presentes os
pressupostos da relação empregatícia, o que não restou caracterizado nos autos.
Afirma juntar provas de que os serviços foram prestados efetivamente pela pessoa
jurídica, com estabelecimento de planejamento, metas, prazos e resultados.
Citando decisão judicial de 1986 e doutrina, afirma a licitude das atividades das
empresas prestadoras de serviço e dos contratos de terceirização, ainda que se estes
sejam relativos à atividade-fim.
Aponta os pressupostos de regularidade na utilização de serviços especializados de
outra pessoa jurídica, como ocorreu na contratação da EGAVE, pelo que não há que se
falar em simulação.
Afirma que, com a crise do setor automotivo em 2008, a empresa optou pela
terceirização dos serviços contratados com a EGAVE, tendo com isso obtido resultado
próspero, apesar do lucro ter sido menor do que o esperado.
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

Diz ter "restado entabulado pelo referido contrato que, em contraprestação pelos
serviços de consultoria, assessoria e gestão prestados pela empresa interposta, por meio
de seus sócios disponíveis à época (...), a Target Veículos Ltda (sic) pagaria o valor fixo
de R$ 2.000,00 (...), acrescido de honorários equivalentes a 0,4% (...) do valor do
faturamento mensal da contratante."
Destaca a regularidade da constituição da pessoa jurídica interposta, inclusive no que se
refere à flexibilidade das cotas de Leonardo Carlos Prudente, aos valores das cotas de
cada sócio ou à diversidade de participação de cada um, que não ofendem o disposto na
legislação civil.
Aduz que, conforme já esclarecido pela empresa interposta, o valor dos lucros recebidos
pelos seus sócios era definido em assembleias anuais por eles realizadas, confirmado
por atas registradas, apresentadas pelo sócio Leonardo Carlos Prudente, mediante a
concordância da maioria, sendo os respectivos pagamentos realizados na forma de
antecipação mensal.
Afirma que, "de acordo com os depoimentos", os sócios da EGAVE não tinham direito
a pagamentos de férias e décimo terceiro salário, sendo seu descanso programado em
escalas, de acordo com a conveniência de cada um.
Afirma ainda que o desligamento dos sócios da empresa contratante e a constituição da
empresa contratada foram efetuados por livre e espontânea vontade, também em
benefício próprio, e não apenas da empresa contratante, como faz crer a autuação.
Alega não haver pendências relativas à rescisão dos sócios da empresa interposta, em
relação às empresas impugnantes com as quais mantinham vínculo anterior.
Em relação ao sócio Leonardo Carlos Prudente, afirma que, embora este tenha
declarado ser o responsável pela EGAVE, nunca foi funcionário de nenhuma das
empresas impugnantes, sendo responsável pelo controle dos contratos, dos valores a
receber e pela distribuição das atividades aos demais sócios, conforme autorizado pelos
atos constitutivos da sociedade.
Afirma ainda não haver irregularidade ou vedação legal à prestação de serviços, pela
EGAVE, exclusivamente às empresas impugnantes.
Ressalta que, ao contrário do entendimento fiscal, os sócios da EGAVE atuavam como
consultores da JPAR e não como seus gerentes, apesar de terem sido equivocadamente
identificados como gerentes ou diretores de algumas empresas impugnantes.
Alega que a JPAR não mantinha controle das pessoas designadas pela EGAVE para a
prestação de serviços, não podendo informar a quantidade de horas de consultoria
prestadas por cada um.
Diz que a demanda pelos serviços prestados variava de acordo com as necessidades das
ora impugnantes e que o acompanhamento das metas se dava através de reuniões
periódicas, as quais não eram registradas documentalmente.
Ressalta que essa informalidade não retira a validade do contrato de prestação de
serviços firmado nem pode levar à descaracterização do vínculo de natureza civil
pactuado.
Diz que a falta de discriminação dos serviços prestados também não afasta a
legitimidade do contrato estabelecido.
Entende que se a prestação de serviços se dava de forma regular e satisfatória, não há
razão para se exigir esclarecimentos acerca dela, ainda que tal providência estivesse
prevista em contrato.
Considera que os serviços prestados e seus pagamentos estão comprovados nas notas
fiscais emitidas e nos registros contábeis das contratantes e da contratada, especialmente
nas contas "Consultoria em Gestão Executiva", "Consultoria em Gestão em Vendas" e
"Consultoria em Administração".
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

Destaca que "as despesas auferidas junto à EGAVE foram inferiores às contratadas,
equivalendo, o que demonstra que as mesmas estão dentro do que fora contratado."
Diz que a prova trazida aos autos evidencia que os sócios da empresa interposta, embora
trabalhassem de forma pessoal, não mantinham relação de subordinação para com as
outras empresas impugnantes nem atuavam como seus empregados, muito embora
alguns deles, antes da constituição da nova pessoa jurídica, tenham sido seus
funcionários.
Conclui restar descaracterizada a relação empregatícia apontada pela fiscalização entre
os sócios da empresa interposta e a JPAR e demais empresas do grupo econômico, pelo
que a autuação deve ser julgada improcedente.
Da multa aplicada
Argui que, diante da regularidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a
EGAVE e as empresas contratantes e a ausência de remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, não há que se falar em simulação de situação
diversa da realidade nem em ocorrência de fraude, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa de ofício, qualificada ou não.
Discorre, em seguida, acerca do caráter confiscatório da multa, citando doutrina e
decisões judiciais e requerendo sua redução ao percentual de vinte por cento, caso seja
mantida.
Requer, também, a retroatividade da multa mais benigna, conforme entendimento
majoritário do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e previsão do art. 106, II,
"c" do CTN e do art. 32-A da Lei n° 8.212 de 1991, caso esta seja menos onerosa.
Da ausência de responsabilidade dos sócios
Neste ponto, rechaça a responsabilização dos dirigentes da empresa, apontados no
Relatório de Vínculos, e afirma não ter sido demonstrada, pela autoridade fiscal, a
prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos.
Conclui não restar deflagrada a responsabilidade pessoal dos sócios pelas dívidas
tributárias da empresa, na forma do art. 135 do CTN.
Conclusão
As impugnantes requerem, ao final, dada a inexistência do fato gerador das
contribuições lançadas, o julgamento de improcedência da presente autuação e daquelas
relativas às obrigações acessórias, com a redução da multa aplicada ou,
alternativamente, o afastamento da responsabilidade pessoal dos sócios.
Requerem ainda a juntada posterior de documentos, pelo princípio da verdade material.
Juntam documentos, incluindo contrato de prestação de serviços, notas fiscais e GFIP.
Do aditamento da impugnação
Em 03/11/2015, foi apresentado o aditamento à impugnação do grupo econômico, de
fls. 1495/1513, segundo o qual os diretores da empresa EGAVE, Orlando Carlos da
Silva Junior, Antonio Carlos Machado e Silva e Luis Fernando Machado e Silva se
retiraram da sociedade em 29/04/2011, conforme consta da 20a. alteração do contrato
social.
Por essa razão, o grupo requer seja decotado do lançamento o valor relativo aos
pagamentos efetuados pela JPAR à EGAVE, a partir de 04/2011.
Reitera os argumentos antes apresentados.
Da impugnação da empresa EGAVE
Em 29/10/2015, foi apresentada a impugnação da empresa EGAVE - EMPRESA
GESTORA DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS S/C LTDA, de fls. 1514/1545, com
os mesmos argumentos da impugnação já relatada acima.
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

Da diligência
Em 08/04/2016, os autos foram baixados em diligência, nos termos do Despacho n° 16,
fls. 1549/1551, para que a autoridade fiscal se pronunciasse acerca do levantamento RA
- Remuneração de Administradores, no período posterior às saídas dos sócios da
EGAVE, conforme 20a. alteração de seu contrato social.
Em 13/06/2016, foi emitida a Informação Fiscal de fls. 1555/1558, na qual a autoridade
lançadora afirma que:
i) a base de cálculo das contribuições lançadas é o valor bruto das notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pela EGAVE, no período apurado, discriminadas no
Anexo I;
ii) com a saída dos diretores Orlando Carlos da Silva Jr, Antônio Carlos Machado e
Silva e Luis Fernando Machado e Silva, os valores constantes das notas fiscais objeto de
levantamento se referem exclusivamente ao administrador comercial Salvino Pires
Sobrinho, da JPAR -DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA;
iii) as contribuições lançadas se referem apenas à parte patronal e não à parte dos
segurados, a qual se sujeita ao limite máximo do salário de contribuição, pelo que não
devem ser alteradas, em razão da retirada dos sócios.
Da referida Informação Fiscal foi dada ciência a JPAR em 20/06/2016 (AR, fls. 1557).
Aos responsáveis solidários foi dada ciência em 15/06/2016, 16/06/2016 e 17/06/2016
(doc. fls. 1559/1578).
Em 15/07/2016, foi apresentada nova impugnação conjunta pela autuada e pelas demais
empresas do grupo econômico, às fls. 1583/1587 e 1590/1600, nos termos abaixo
relatados, em síntese.
Após argüir a tempestividade da nova peça de defesa, afirma ser, a conclusão fiscal,
desprovida de respaldo fático e jurídico.
Destaca que, nos termos do item 2.1.2 do Relatório Fiscal, o fato gerador das
contribuições lançadas foi a remuneração dos sócios administradores da EGAVE, visto
que foi desconsiderada a prestação de serviços pela empresa.
Afirma que os referidos sócios da EGAVE foram considerados contribuintes
individuais, de forma que as contribuições previdenciárias só poderiam incidir sobre os
valores por eles recebidos a título de pró-labore.
Aduz que, com a retirada da sociedade, no período anterior à fiscalização, "não pode
haver incidência de contribuição previdenciária, posto que não ostentam mais a
característica de segurados contribuintes individuais", o que altera o lançamento.
Impugnam assim a Informação Fiscal, por ser contrária às informações do Relatório
Fiscal e à lei de regência.
Argui então impor-se a exclusão dos pagamentos feitos pela JPAR a EGAVE, partir de
04/2011, da base de cálculo da autuação, pela ausência de fato gerador da contribuição
lançada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. SIMULAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos
segurados que lhe prestaram serviços através de empresas interpostas, obrigada
ao recolhimento das contribuições devidas.
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade
e ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe
ao Poder Judiciário.

A contribuinte e demais responsáveis solidários foram regularmente intimados e
apresentaram recurso voluntário em peça única (fls. 1680/1714), as seguintes empresas: JPAR –
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, OCT VEÍCULOS LTDA, ORLANDO CARLOS
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, OCS INVESTIMENTOS S/A, JORLAN
VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, PARSEC CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, ORSA AGENCIADORA DE SERVIÇOS E SEGUROS LTDA, BR
FRANCE VEÍCULOS LTDA, JORLAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, JORLAN
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, TARGET VEÍCULOS LTDA alegando, em
síntese, que:

No lançamento fiscal questionado foram consideradas como fatos geradores das
contribuições previdenciárias, supostas remunerações que teriam sido pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais das empresas recorrentes, por meio da Egave
Empresa Gestora de Administração e Vendas S/C LTDA., as quais, segundo
entendimento da fiscalização, corresponderiam a retiradas de pró-labore dos vice
presidentes e pagamento de empregados ocupantes de cargos de gestão.
Entretanto, os valores pagos aos sócios da suposta empresa interposta ao contrário do
sugerido no auto de infração, não significam pagamento de pró-labore ou de
remuneração de modo a ensejar a incidência de contribuição previdenciária, porquanto
correspondem a distribuição de lucros entre sócios.
Tem-se como regular a utilização do serviço especializado, especialmente aquele
desenvolvido pela Egave Empresa Gestora de Administração e Vendas S/C LTDA, não
havendo que se falar em qualquer tipo de simulação ou fraude.
No que diz respeito às atividades exercidas por Leonardo Carlos Prudente como sócio
administrador da empresa prestadora de serviços, em que pese ter declarado
explicitamente ser o responsável pela Egave Empresa Gestora de Administração e
Vendas S/C LTDA., colhe-se de suas declarações que jamais fora funcionário da
empresa recorrente e que sua responsabilidade envolvia o controle dos contratos, dos
valores a receber e da distribuição das atividades aos demais sócios para execução dos
trabalhos, assim como autorizado pelos atos constitutivos da sociedade.
Da mesma forma, nenhuma irregularidade se verifica no fato de a Egave Empresa
Gestora de Administração e Vendas S/C LTDA. haver prestado serviços exclusivamente
para as recorrentes, pois, quanto ao tema, inexiste qualquer vedação legal.
O que releva considerar é que, a despeito desta situação meramente circunstancial, os
sócios da empresa prestadora de serviços eram, de fato, livres para prestarem
consultoria a quem desejassem.
Os sócios da Egave Empresa Gestora de Administração e Vendas S/C LTDA.,
inclusive, tinham total autonomia de trabalho, não se sujeitando ao cumprimento de
horários definidos desde que as metas estipuladas pelo cliente fossem estabelecidas.
O próprio Ministério Público do Trabalho, que tem a missão constitucional de agir
contra qualquer ilegalidade nas relações trabalhistas reconhece que os contratos de
prestação de serviços existentes entre a empresa Egave e as Recorrentes não possui
qualquer ilegalidade laboral, não configura burla a qualquer direito trabalhista.
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

De outra banda, merece ser afastada, ao menos reduzida, a multa de ofício aplicada à
empresa.
Como demonstrado acima, não houve remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais que tenham prestado serviços à JPAR e a empresas do grupo
por meio da EGAVE, e sim contratação lícita de outra pessoa jurídica para a prestação
de serviços de consultoria, mediante o pagamento de contraprestação fixada em
contrato.
Diante da regularidade do contrato de natureza civil firmado entre as recorrentes e
EGAVE, não há que se falar em qualquer tentativa do sujeito passivo de simular
situação diversa da realidade dos fatos e tampouco em utilização de empresa interposta,
não restando caracterizada a ocorrência de fraude capaz de autorizar a aplicação da
multa de ofício no percentual qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento) do
tributo a pagar.
O Fator Acidentário de Prevenção, responsável pela majoração da contribuição ao
Seguro de Acidente de Trabalho, é inconstitucional e ilegal.
O auto de infração não pode prosperar, pois não retrata a realidade dos fatos, além de
não conter informações suficientes, restando incompleto e inconsistente, o que acarreta
a sua nulidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Preliminarmente

Nulidade do Auto de Infração

Argumenta a recorrente que o Auto de Infração não contém informações
suficientes, restando incompleto e inconsistente, o que acarretaria a sua nulidade. Todavia, tal
alegação é genérica e evasiva, na medida em que não há menção expressa à mácula que
supostamente culminaria na nulidade. A simples alegação de que o Auto de Infração é
incompleto, sem apontamento do vício que o tornaria nulo, não pode ser acolhida.

Em uma análise do Relatório Fiscal e demais relatórios e documentos que
compõem o Auto de Infração, não identifiquei qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade.
Ao contrário, a motivação do lançamento foi pormenorizadamente exposta, tendo a autoridade
fiscal cumprido rigorosamente com os preceitos estabelecidos no art. 142 do Código Tributário
Nacional.

Assim sendo, resta afastada a alegação de nulidade do Auto de Infração.
No Mérito

Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

O ponto nodal do presente processo administrativo fiscal consiste em se analisar a
relação estabelecida entre as recorrentes e a empresa Engave. Se uma relação jurídica pautada na
legalidade ou se uma ação deliberada para esconder os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e, com isso, não recolher os tributos devidos.

É necessário ressaltar que a liberdade negocial tem limites na ordem jurídica
vigente. A festejada civilista Maria Helena Diniz, nos ensina que:

É preciso não olvidar que a liberdade de contratar não é absoluta, pois está limitada pela
supremacia da ordem pública, que veda convenções que lhe sejam contrárias e aos bons
costumes, de forma que a vontade dos contraentes está subordinada ao interesse
coletivo. [...] O princípio da autonomia da vontade sofre, portanto, restrições, trazidas
pelo dirigismo contratual, que é a intervenção estatal na economia do negócio jurídico
contratual.”

Nos parece evidente que toda relação contratual que ultrapasse o planejamento
tributário lícito e tenha no seu nascedouro uma operação simulada visando o não pagamento de
tributos deve ser rechaçada pela autoridade fiscal, utilizando-se do permissivo legal inserto no
art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)

Traçadas as balizas, cumpre-nos verificar se, no caso, concreto ocorreu a
simulação apontada pela autoridade fiscal para dissimular a ocorrência do fato gerador. Eis as
razões apontadas pelo Auditor-Fiscal autuante:
Os diretores: Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos Machado e Silva e Luís
Fernando Machado e Silva, no exercício das funções de administradores das empresas
do grupo econômico, pagaram em 2008 aproximadamente R$ 38.000.000,00 a Egave,
sendo que aproximadamente R$ 7.600.000,00 retornaram para eles. O esquema
arquitetado teve, dentre outros objetivos, transferir recursos de pessoas jurídicas que os
três administram para suas contas bancárias de pessoa física sem a correta incidência de
Contribuições Previdenciárias e Imposto de sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, já
que os rendimentos foram creditados na forma de lucros distribuídos pela Egave.
Conforme já mencionado no subitem “2.2.2.2” deste Relatório, todo este planejamento
tributário ficou comprovado e detalhado no Termo de Verificação Fiscal integrante do
Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias - Processo: 10166.728908/2011-11
lavrado em decorrência do procedimento fiscal no 091.1.01.00-2011- 00274-0, realizado
em outra empresa do mesmo grupo econômico do sujeito passivo: Jorlan SA Veículos
Automotores Importação e Comércio - CNPJ: 01.542.240/0001-80, constituindo-se o
presente procedimento em uma extensão do primeiro.
Todo este aparato tinha, basicamente, dois objetivos: aumentar as retiradas pró labore
dos diretores vice-presidentes e pagar a remuneração de empregados que exerciam
funções de gerência mediante interposição fraudulenta da Egave para ocultar a
ocorrência de fatos geradores de obrigações tributárias e trabalhistas.
Considerando que a Egave prestou serviços exclusivamente para as empresas do grupo
econômico e que os diretores: Orlando Carlos da Silva Junior, Antônio Carlos Machado
e Silva e Luís Fernando Machado e Silva, são seus administradores, chega-se a
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

desarrazoada constatação que eles contrataram a si próprios para prestar consultoria em
gestão em empresas que estavam sob sua gestão, direção e administração.

Depreende-se da narrativa supra que os diretores das empresas recorrentes
pagaram a vultosa quantia de R$ 38.000.000,00 para a Engave e, posteriormente receberam
dessa mesma empresa a quantia de R$ 7.600.000,00 a título distribuição de lucros. Deve ser
destacado, também, que a empresa Engave foi constituída para prestar serviços com
exclusividade para o grupo econômico das empresas recorrentes, já que não se verificou a
prestação de serviços para empresas diversas do grupo.

Assim, tenho que é acertada a conclusão da autoridade fiscal de que os sócios das
empresas recorrentes, em última análise, prestavam serviços para eles mesmos, restando
evidenciado pela prova produzida que a Engave recebia pagamentos das empresas recorrentes e,
os sócios comuns, recebiam vultosas quantias como distribuição de lucros, que é isenta de
tributação.

O conceito jurídico de simulação pode ser compreendido pelo ensinamento de
Clóvis Beviláqua:
"quando o ato existe apenas aparentemente, sob a forma, em que o agente faz entrar nas
relações da vida. É um ato fictício, que encobre e disfarça uma declaração real da
vontade, ou que simula a existência de uma declaração que se não fez. É uma
declaração enganosa da vontade, visando a produzir efeito diverso do ostensivamente
indicado"

Nestes termos, entendo que a relação estabelecida entre a empresa Engave e as
recorrentes foi uma simulação com o objetivo de esconder a ocorrência do fato gerador, tendo
agido corretamente a autoridade fiscal ao considerar os pagamentos realizados como retirada de
pró-labore (pagamentos a contribuintes individuais) e pagamentos segurados empregados.

Assim sendo, a decisão recorrida não merece retoque, devendo ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.

Da Diferença de Contribuição ao GILRAT

A diferença da alíquota GILRAT decorreu da utilização incorreta por parte do
sujeito passivo do FAP. Argumentam os recorrentes que a majoração é inconstitucional e ilegal.
Sobre o tema, destaque-se desde já que, nos termos da Súmula CARF n° 2, este Colegiado não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.

De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos.

Não devendo, pois, abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado
assunto, ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem
competente pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de
constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei n.° 10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

da Lei Complementar n.° 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados
pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n.° 73, de 1993.

Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.

Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.° 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.

Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.

Registre-se, pela sua importância que, o art. 10 da Lei 10.666/2003, abaixo
transcrito, delegou ao regulamento a competência para reduzir ou aumentar a alíquota GILRAT;
e qualquer conclusão sobre a incompetência para tanto implicaria afastar o comando da lei,
incumbência esta, como já demonstrado linhas acima, exclusiva do órgão do Judiciário.

Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Sobre o caráter sancionatório do fator, por eventual ofensa ao art. 3° do CTN, a
conclusão é exatamente a mesma: seria necessário afastar a aplicação da lei e também do
regulamento, em franca inobservância ao art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e ao art. 62 do
Regimento Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Multa de Ofício

Reconhecida a simulação para dissimular a ocorrência do fato gerador, a multa
qualificada, em percentual de 150%, deve ser mantida. O inciso II do artigo 44, da Lei n°
9.430/96, determina que nos casos de lançamentos de ofício, será aplicada multa, calculada sobre
a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, em percentual de cento e cinquenta por
cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71 72 e 73 da Lei 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.032 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727157/2015-77

Deste modo, diante da constatação do evidente intuito de fraude, mantém-se a
multa qualificada, em percentual de 150%, nos termos do inciso II do artigo 44, da Lei
n°9.430/96.
Ao qualificar a multa de ofício, de acordo com o § 1° do artigo antes transcrito, a
autoridade fiscal fez constar no Termo de Verificação Fiscal que os fatos verificados no curso da
fiscalização, especificamente em relação aos pagamentos simulados à Engave para as quais foi
aplicada a multa de 150%, demonstram práticas que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
Assim, não há como afastar a aplicação da multa de ofício de 150%, tendo em
vista o evidente intuito de burlar o Fisco, materializado nas simulações de pagamentos
decorrentes da fictícia relação jurídica existente entre as empresas recorrentes e a Engave.
Destarte, deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital